Tribunal: TJMT
Processo: 1016956-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016956-96.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO: BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação judicial n. 1000232-47.2016.8.11.0003, declarou a essencialidade do contrato de parceria agrícola firmado entre agravante e BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA., bem como reconheceu a competência daquele juízo para processamento das Ações de Rescisão do Contrato n.o 0001667-45.2018.811.0022) e Ação Renovatória n.o 1000222- 04.2020.811.0022, em trâmite perante o Juízo da Vara única da Comarca de Pedra Petra/MT,
O agravante sustenta, em síntese, que se trata de “deliberação manifestamente ilegal, e isto não apenas sob o enfoque do microssistema normativo de insolvência empresarial, mas das regras de competência absoluta delineadas no novel Código de Processo Civil, já que as ações avocadas compreendem a pretensão de retomada do imóvel (art. 47 NCPC). Aliás, a impropriedade do decisum vergastado também é decorrência de uma interpretação equivocada das disposições encerradas na Lei 11.101/05, em especial daquela fixada na parte final do §3o, do art. 49 e no próprio art. 47. Ademais, impende salientar que o próprio magistrado prolator da decisão, que neste momento reconheceu a essencialidade do bem em evidência, sentenciou nos autos decretando o encerramento da recuperação judicial, por entender que o plano foi cumprido durante o biênio legal.”; que “A primeira ação relacionada ao Contrato de Parceria foi ajuizada pela Jotta Participações em desfavor da Bom Jesus Agropecuária, qual seja, Ação de Rescisão do presente Contrato de Arrendamento c/c Perdas e Danos c/c pedido de tutela por despejo, distribuída em 17.07.2018, sob o Código n.o 70559, em virtude do desvio da finalidade do objeto contratual. Em suma, a Jotta Participações, proprietária da Fazenda Condor, cedeu a Bom Jesus parte da área do mencionado imóvel rural, para o cultivo de produtos agrícolas, tais como soja, milho e algodão. Contudo, em descumprimento ao contrato (Cláusula 8.1), a mesma passou a utilizar a referida área em finalidade diversa, eis que instalou no local uma operação de confinamento de bovinos, o que motivou o ajuizamento daquela ação.” “Recentemente, o magistrado de Pedra Preta/MT proferiu decisão determinando a especificação de provas, a qual foi apresentada por ambas as partes, aguardando somente a apreciação com o saneamento ou julgamento antecipado do mérito. Já em 28.02.2020, a Bom Jesus ajuizou a Ação Renovatória n.o 1000222-04.2020.811.0022, pleiteando a renovação automática do mencionado Contrato de Parceria, cujo vencimento é 30.08.2020, aduzindo não ter sido notificada, no prazo legal, quanto à intenção de não renovar. Em tutela de urgência, a Bom Jesus pleiteou a manutenção na posse do imóvel, mas tal pretensão foi acertadamente indeferida pelo magistrado de Pedra Preta/MT, o qual afastou a tese de essencialidade, por entender que já havia sido proferida sentença de encerramento da recuperação judicial. A referida decisão foi confirmado por este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos do Agravo Interno n.o 1008737- 94.2020.811.0000 (Doc. 07), distribuído sob a relatoria da Des. Antonia Siqueira Gonçalves, que também afastou a malfadada tese de essencialidade do bem.”
Enfatiza que “qualquer debate afeto à essencialidade detém pertinência apenas enquanto perdurar o stay period, tratando-se senão de uma excepcionalidade provisória e cuja finalidade é proporcionar ao Devedor um cenário mais favorável em precedência à execução do plano eventualmente aprovado.”; que “a Fazenda Condor não integra o acervo patrimonial do Grupo BJ. Na realidade, a empresa Bom Jesus Agropecuária Ltda., que integra o Grupo das empresas em recuperação judicial, apenas detêm a sua posse – em caráter provisório – por força da contratação ocorrida meses após o ajuizamento da ação de recuperação, sendo que tal negociação que se encontra na iminência de encerramento, consoante previsto na cláusula 3.3. Aliás, ao revés do obtemperado na decisão objeto desta insurgência recursal, não se trata de uma ruptura repentina, mas de uma situação em que a Agravante demonstrou tão somente que não possui interesse em renovar a parceria agrícola, posicionamento que já era de conhecimento das Agravadas há muitos anos, consoante já demonstrado anteriormente.” “In casu, a essencialidade se mostra abusiva e dissonante da própria teleologia que permeia a Lei n. 11.101/05, já que manifesta senão uma intenção de perpetuar uma empresa irrestritamente, ainda que isso acarrete um verdadeiro “efeito dominó” em relação às demais sociedades empresárias. De mais a mais, Excelência, imprescindível ressaltar que a sentença de encerramento da Recuperação Judicial das Agravadas já fora prolatada, e, inclusive, tal fato superveniente levou a ilustríssima Des. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO a rever a conclusão alcançada na oportunidade em que julgou o mérito do Agravo de Instrumento n. 1014254-17.2019.8.11.0000 (Doc. 08), interposto pelo BANCO VOTORANTIM, um dos credores do Grupo ora recorrido, em irresignação ao decisum proferido pelo Juízo a quo que, do mesmo modo, reconheceu a essencialidade de determinados bens em posse das Devedoras.” Assegura que a decisão recorrida não pode prevalecer pois totalmente desprovida de fundamentos legais.
Requer, ao final, que seja a decisão suspensa para, no mérito “reformar a decisão proferida pelo juízo a quo, PARA NÃO RECONHECER a essencialidade sobre o Contrato de Parceira, relacionado à posse da Bom Jesus Agropecuária na Fazenda denominada Condor, de propriedade da Agravante, bem como para que seja reconhecida a competência do Juízo da Comarca de Pedra Preta/MT para julgar os processos relacionados ao mencionado contrato. Subsidiariamente, seja expedido ofício juízo da Única da Comarca de Pedra Preta/MT, comunicando-lhe sobre a decisão, determinando o regular prosseguimento das Ações de Rescisão Código n.o 70559 e Ação Renovatória n.o 1000222-04.2020.811.0022, viabilizando-se, deste modo, que a Agravante exerça o direito ínsito à sua condição de proprietária na retomada do imóvel.” Juntou documentos.
É o relato do essencial.
DECIDO
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelos agravantes, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Em sede de cognição sumária, sem embargo das alegações despendidas pelos agravantes, vislumbro, prima facie, a presença parcial dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada.
A controvérsia recursal cinge-se, em suma, à possibilidade de
declaração de essencialidade de contrato de parceria agrícola firmado entre agravante e BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA., bem como reconhecimento da competência daquele juízo para processamento das Ações de Rescisão do Contrato n.o 0001667-45.2018.811.0022) e Ação Renovatória n.o 1000222- 04.2020.811.0022, em trâmite perante o Juízo da Vara única da Comarca de Pedra Petra/MT, mesmo após a prolação de sentença encerrando a respectiva recuperação judicial.
Pois bem. Malgrado seja de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade ou não de determinado bem à atividade da empresa recuperanda, tem-se que, também nos termos do entendimento jurisprudencial, com a prolação da sentença de encerramento, inviável reconhecer qualquer essencialidade de bem não elencado na recuperação.
Nesse sentido:
Embargos de declaração. Obscuridade. Não ocorrência. Matéria de insurgência examinada. Oferta com intenção de modificação do julgado. Arguição de fato novo consubstanciado no reconhecimento da essencialidade dos bens pelo Juízo Recuperacional. Matéria superada diante da sentença de encerramento da recuperação judicial da embargante. Discussão adstrita ao período recuperacional. Ausência de argumento jurídico a justificar a suspensão da liminar de busca e apreensão depois de encerrado o procedimento, mesmo porque restou consignado que a embargante tem desempenhado regularmente suas atividades. Embargos rejeitados. Diversamente do que afirma a embargante, o reconhecimento pelo Juízo Recuperacional de que os bens ofertados em garantia fiduciária são essenciais às suas atividades, em resposta a ofício expedido por esta C. Câmara, não caracteriza fato novo apto a configurar a alegada obscuridade no julgado, haja vista que a alegação de essencialidade dos bens restou superada diante do encerramento da recuperação judicial e notícia de funcionamento regular da empresa, não tendo a embargante apresentado qualquer outro elemento apto a alterar o resultado do julgamento. (TJ-SP - EMBDECCV: 20256643820198260000 SP 2025664-38.2019.8.26.0000, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 17/04/2019, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2019)
De fato, a alegação de essencialidade dos bens deve ser feita até o encerramento da recuperação judicial:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PROLATADA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973 - PLEITO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM - ESGOTAMENTO DO PRAZO LEGAL DE 180 DIAS DE SUSPENSÃO - DÍVIDA COM GARANTIA FIDUCIÁRIA QUE NÃO SE SUBMETE À RECUPERAÇÃO - PRECEDENTES DA CÂMARA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 17a C.Cível - AC - 1540952-2 - Curitiba - Rel.: Fabian Schweitzer - Unânime - - J. 19.04.2017) (TJ-PR - APL: 15409522 PR 1540952-2 (Acórdão), Relator: Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 19/04/2017, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2018 02/05/2017)
Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para suspender a decisão, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento deste Recurso, após manifestação da agravada.
Outrossim, intime-se a agravada para apresentação de contraminuta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Novo Código de Processual Civil.
Solicitem-se informações ao juízo de 1o grau.
Após, dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intime-se, cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora